Tribunal: TJMT
Processo: 33137-31.2016.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
17/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605804-3 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80331378920168110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2016 Cível
Número Único 80331378920168110001
Requerente: L. A. R. DE PAULO ME
Requerido: GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONES LTDA
Beneficiário: L. A. R. DE PAULO ME
Conta Judicial 2600112242218
Valor: R$ 1.960,41 (um mil e novecentos e sessenta reais e quarenta e um centavos)
Autorizado: LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO
CPF/CNPJ: 005.559.871-40
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO
CPF/CNPJ Titular Conta 005.559.871-40
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1941 117749 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=991363441 1/1